Tribunal: TJDFT
Processo: 0713500-42.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JUSTIÇA GRATUITA. PREPARO. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. COISA JULGADA. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTES. DESINCUMBÊNCIA. POSSE. DEMONSTRAÇÃO. PROVAS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça.
2. Os embargos de terceiro destinam-se a proteger o livre exercício da posse contra esbulho judicial.
3. Incumbe ao embargante o ônus da prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro (CPC, art. 677).
4. O conjunto probatório evidencia que houve alienação de somente parte do imóvel objeto da demanda, pois o alienante, anos antes do referido negócio, parcelou a área em, pelo menos, dois momentos. Demonstrou-se, ainda, que desde o parcelamento inicial várias pessoas passaram a residir nas áreas cedidas.
5. Demonstrada a melhor posse, os embargos de terceiros devem ser acolhidos, com consequente reintegração dos ocupantes.
6. Recurso conhecido e não provido.